Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-31.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ALUGUEIS – Arbitramento – Sentença de procedência, para condenar a ré a pagar ao autor, seu ex-marido, desde a citação, alugueis pela ocupação exclusiva de imóvel que unicamente a ele pertence, no valor mensal de R$610,00, corrigidos e acrescidos de juros legais desde o vencimento da prestação de cada mês – Imóvel ocupado que pertence unicamente ao autor e sequer é partilhável com a ré - Valor

Ementa:
ALUGUEIS – Arbitramento – Sentença de procedência, para condenar a ré a pagar ao autor, seu ex-marido, desde a citação, alugueis pela ocupação exclusiva de imóvel que unicamente a ele pertence, no valor mensal de R$610,00, corrigidos e acrescidos de juros legais desde o vencimento da prestação de cada mês – Imóvel ocupado que pertence unicamente ao autor e sequer é partilhável com a ré - Valor locatício mensal foi apurado em perícia, sem impugnação – Decisum mantido – Apelo não provido, com obsevação